Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734898-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUZANETE COSTA PEREIRA AIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da liquidação por arbitramento ajuizada por DEUZANETE COSTA PEREIRA AIRES, processo n. 0705241-53.2021.8.07.0018, na qual não acolheu a tese de prescrição apresentada no bojo da impugnação. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 106664719): “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença Individual oposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face do DEUZANETE COSTA PEREIRA AIRES originária da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n.o 15106/93 (PJE no 000805-28.1993.8.07.0001), movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em saúde de Brasília em face da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal no qual alega prescrição, suspensão do processo com fundamento no art. 313, V do CPC e, ao final, excesso de execução. A parte credora ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença, tendo em vista a decisão transitada em julgado em 13.04.1998. Tal decisão reconheceu o direito dos seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%. Instado a se manifestar acerca da impugnação, o impugnado rebateu as teses lançadas, pugnando pela sua rejeição. Os autos vieram conclusos. É o RELATO. DECIDO. A prejudicial de prescrição arguida não merece prosperar, senão vejamos. No caso em análise, o Distrito Federal alega que o prazo prescricional da ação individual e coletiva correm em separado, estando a pretensão executiva da autora fulminada pela prescrição, uma vez que desde 2010 as fichas financeiras foram disponibilizadas ao Sindicato e servidores, contudo, o protocolo do Cumprimento Individual de Sentença somente foi realizado em 2019. Por outro lado, destaca que a execução coletiva somente interromperia o prazo prescricional se a legitimidade do sindicato estivesse em discussão, situação diversa dos autos. Nesses casos, reinicia-se a contagem do prazo pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto no. 20.910/1932), para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo não satisfeito. Colham-se os precedentes do col. STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS REFERENTES AO TEMPO DE SERVIÇO REGIDO PELA CLT. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL (SÚMULA 150/STF). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ANTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO PARA PROPOR A EXECUÇÃO. INÉRCIA DOS ORA EXEQUENTES NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática, publicada na vigência do CPC/73, que negara provimento a Recurso Especial. II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução, opostos pela UNIÃO, em face de execução de sentença, proferida em Ação Coletiva, em que a embargante fora condenada a pagar, aos substituídos do SINDISERF/RS, as diferenças decorrentes do cômputo do tempo de serviço, prestado sob a égide da CLT, para fins de cálculo de anuênios. III. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à inexistência de contrariedade ao art. 535 do CPC/73 e à incidência da Súmula 7/STJ, não prospera o inconformismo, no particular, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula n. 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula n.383/STF" (STJ, REsp 1.248.517/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/06/2011). V. A ocorrência de prescrição presume a inércia daquele que tem interesse de agir, não parecendo "razoável que a apreciação pelas instâncias ordinárias, acerca da legitimidade do sindicato para promover a execução da obrigação de pagar, tenha o condão de ensejar prejuízo àqueles que envidaram esforços para o cumprimento do provimento jurisdicional, pois não houve qualquer inércia ou desinteresse dos exequentes" (STJ, AgRg no REsp 1.171.508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 23/04/2012). VI. Diante disso, firme é a jurisprudência do STJ no sentido de que "o prazo prescricional da execução individual não se inicia enquanto pendente discussão acerca da legitimidade de entidade sindical" (STJ, AgRg no REsp 1.570.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.171.604/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 19/05/2015; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2014; AgRg no AgRg no REsp 1.347.713/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.165.488/RS, SEXTA TURMA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/05/2012. VII. No caso, a ação coletiva transitou em julgado em 09/10/2000. Em 1o/12/2000, o SINDISERF/RS manifestou "interesse em proceder aos cálculos de liquidação do julgado", o que originou a discussão em torno da legitimidade do Sindicato para promover a execução. Essa controvérsia perdurou até 06/03/2006, com o trânsito em julgado da decisão, proferida em Recurso Extraordinário. A execução de sentença foi proposta, então, pelos ora recorridos, em 17/10/2007, razão pela qual não há falar em prescrição. VIII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.” (AgRg no AREsp 649.372/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016). Em que pese os argumentos apresentados pelo Distrito Federal, acerca da impossibilidade de suspensão do prazo, uma vez que não há discussão acerca da legitimidade do sindicato, não vislumbro, da mesma forma, o transcurso do prazo prescricional. A Sentença Coletiva proferida nos autos no. 15.106/93 (digitalizados no. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13/04/1998. Após o trânsito em julgado, houve sucessão de sindicatos, como, por exemplo, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos do Distrito Federal (SINDATE/DF). O Cumprimento de Sentença Coletivo somente foi ajuizado em 2010, em virtude da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo Distrito Federal. A questão atinente à prescrição para ajuizamento ou não do Cumprimento de Sentença Coletivo está sendo discutida nos autos dos Embargos à Execução no. 0063796-44.2010.8.07.0001, ainda pendente de julgamento. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Logo, considerando que o Cumprimento Coletivo de Sentença não foi finalizado e que a exequente, realizou a distribuição da demanda após a decisão a qual determinou a distribuição da execução individual, é o caso de se rejeitar a alegação da prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Trata-se de cumprimento da ordem emanada pelo Juízo originário, a fim de se evitar o tumulto processual e celeridade no andamento dos pagamentos individuais. No mesmo sentido, o eg. TJDFT assim entendeu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida.” (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020.). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.) Por outro lado, o Distrito Federal destaca ainda o excesso de execução, porquanto o ato vergastado não observou os limites da coisa julgada. A Sentença proferida nos autos da Ação no. 15.106/93 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) consignou: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Nesse descortino, verifica-se que “valores indevidamente descontados” se referem aos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com a declaração de inconstitucionalidade, os valores indevidamente descontados deveriam ser restituídos. Tal Sentença foi confirmada pelo eg TJDFT, por intermédio do Acórdão no. 101.859. O Distrito Federal destaca que há excesso de execução, uma vez que o período de restituição destacado pela exequente abarca período superior ao título judicial. Nesse ponto, razão assiste ao executado. A devolução deve abarcar os valores indevidamente descontados com fulcro no artigo 9o da Lei no. 8.162/1991 – declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É cediço ainda que posteriormente foi editada a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, as quais possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário no. 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. Destarte, há excesso de execução, como alegado, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à legislação no. 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário. Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na Sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Dessa forma o acolhimento parcial da Impugnação é medida que se impõe. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” A parte demanda, o Distrito Federal, recorre em relação ao não acolhimento da tese jurídica que defende a prescrição. Narra que “o SINDISAÚDE foi vitorioso em demanda ajuizada com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. (PJE 000805-28.1993.07.0001). Em 2010, o Sindicato ingressou com execução coletiva, que foi embargada pelo Distrito Federal (PJE 0063796-44.2010.07.001), em que se suscitou a prescrição, necessidade de deduzir os valores pagos administrativamente, limitação temporal. A prescrição foi afastada pelo magistrado e confirmada pelo TJDFT em Agravo de Instrumento.(...)No curso da execução coletiva, o autor, assim como outros substituídos, ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença no processo 0000805-28.1993.07.0001 pretendendo executar individualmente a sentença coletiva. O MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública determinou o desenterramento das petições para que fossem apresentados os pedidos de individualização do crédito em apartado, com distribuição autônoma e aleatória. Assim, em obediência ao comando judicial, os agravados ajuizaram a ação de cumprimento individual, distribuída à 6a Vara da Fazenda Pública." Destaca que a agravada não teria sido excluída da ação coletiva que deliberou acerca do desmembramento da execução. Pondera haver inércia da parte agravada, uma vez que já dispunha de toda a documentação necessária para o ajuizamento da ação individual. Diz ser caso de prescrição com esteio no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF. Aduz ainda que o ajuizamento da ação coletiva não interrompe o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual. Defende a tese de que só haveria a interrupção da prescrição enquanto não determinada a legitimidade do sindicato. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem, ao argumento de que necessário para evitar a expedição de precatório. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, acolhendo-se a tese da prescrição. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que não acolheu a tese de prescrição da pretensão executiva individual de sentença coletiva. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma leitura superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, constata-se que se trata de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Fazendo um juízo de prelibação sumário, inerente ao exame da liminar, verifica-se que, em tese, não se observa, primo ictu oculi, desídia ou inércia da demandante, ora agravada, pois, há determinação judicial para distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença em questão, o que ocorreu em 10/5/2019. Portanto, em tese não há prescrição na situação em análise. A propósito, este, inclusive, é o entendimento do STJ, o qual, ao contrário do que ventilado pelo DISTRITO FEDERAL não se limita apenas aos casos em que houver discussão acerca da legitimidade da entidade de classe, conforme se vê: “(...) IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, ‘o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais’ (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). (...)”. (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021)” “(....) II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte. (...). (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)” Neste mesmo sentido temos amplo acervo na jurisprudência da Corte, verbis: “(...) Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva. 1.2.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, no caso, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva. (...) (Acórdão 1336001, 07527775120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” "(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando o presente feito, igualmente, fulminado pela prescrição. (...). (Acórdão 1339462, 07064960320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. Em que pese ser quinquenal o prazo prescricional para a execução em desfavor da Fazenda Pública (art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF), importa, ainda, observar que, havendo interrupção, o prazo prescricional voltará a correr pela metade do tempo a partir do último ato do processo que a interrompeu, conforme previsto no art. 9o do referido Decreto. 2. O cumprimento de sentença protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio em relação à substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação. 3. Inocorrente prescrição quando a apresentação do cumprimento individual de sentença decorre de expressa determinação pelo Juízo da execução coletiva, a fim de desmembrar o feito para individualização do crédito, de forma a evitar tumulto processual ante a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores. 4. Conquanto o dispositivo da sentença coletiva exequenda não tenha feito menção à fundamentação consistente na declaração de inconstitucionalidade do 9o da Lei no 8.162/1991, no bojo da ADI no 790, não há violação da coisa julgada quando há determinação de limitação da execução à devolução das contribuições previdenciárias do servidor público distrital até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94. 5. Com amparo no poder geral de cautela e diante do teor da decisão proferida pela Min. Assusete Magalhães, nos autos da Petição no 13.109, impõe-se sobrestar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor até que operado o trânsito em julgado relativo ao agravo de instrumento interposto nos autos dos embargos à execução coletiva, e que se encontra pendente de Recurso Especial retido, atinente à discussão anterior e específica afeta à prejudicial de prescrição da própria execução coletiva originária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1378671, 07267214420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pedindo-se as mais respeitosas vênias aos argumentos lançados pelo agravante, mas, em princípio, ao menos neste juízo de prelibação inicial, denota-se que a r. decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do colendo STJ e também desta Corte de Justiça, o que, por sua vez, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, quanto ao alegado perigo de dano, tenho que não assiste razão ao recorrente, pois sequer há determinação, neste momento, para expedição de precatório. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília,6 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator